Tribunal: STF
Processo: RMS 38573
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO STJ QUE, COM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO, DEU PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL, A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL DE REGÊNCIA CONSENTÂNEA COM JULGADOS DAQUELA ALTA CORTE. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Precedentes.



    2. Não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança, no tocante ao acórdão prolatado no REsp nº 1.876.053/SP, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça, observado o dever constitucional de fundamentação, esposou, à luz do art. 1º, § 1º, da Lei nº 7.730/1989 e de precedentes daquela Alta Corte (REsp 26.864-7, 4ª Turma, DJ 30/11/1992; e REsp 152.611, 3ª Turma, DJ 22/03/1999), o entendimento de que, para apuração de valores devidos a título de expurgos inflacionários do Plano Verão, seria necessário observar o padrão monetário vigente no momento em que houve o creditamento a menor da correção monetária na conta de titularidade do impetrante.



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido.